Tribunal: STJ
Processo: 1015587-52.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699834 - SP (2024/0273528-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: MAURICEIA MARIA DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: RENAN BERNEGOSSO SANTOS - SP392144
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelo aresto recorrido sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Não se conhece do dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma
questão aventada na alínea "a" que foi obstada pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 53f8ea43-927e-416a-be1b-211042065bc9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699834 - SP (2024/0273528-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: MAURICEIA MARIA DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: RENAN BERNEGOSSO SANTOS - SP392144
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelo aresto recorrido sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Não se conhece do dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma
questão aventada na alínea "a" que foi obstada pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.
A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Proposta de adesão a
contrato de plano de saúde empresarial assinada por pessoa que não
integra o quadro societário da Autora e não possui poderes de representação
- Configurada a falta de cautela da Requerida - Contrato inválido - Cabível a
restituição dos valores pagos - Indevidos os registros de inadimplência-
Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar
a nulidade do contrato de prestação de serviços e a inexigibilidade dos
débitos no valor total de R$ 840,00, e para condenar a Requerida à
restituição do valor adimplido e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 - RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, E
DECLARADO (DE OFÍCIO) que condenada a Requerida à restituição do valor
de R$ 840,00, com correção monetária desde o desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação (nos termos da sentença) e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com
correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde
01 de agosto de 2022" (e-STJ fl. 181).

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 186, 884, 927 e 944 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA50566230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:18
Código de Controle do Documento: f16e35a5-f508-40b8-8618-869ed4e0413f

Sustenta que "(...) não houve qualquer conduta ilícita por parte desta
Recorrente que pudesse ensejar o dano equivocadamente concedido à Recorrida, tendo
a Recorrente agido dentro do permissivo legal, ao passo que prestou um serviço e não
(e-STJ fl. 194).
recebeu a devida contrapartida"
Aduz, ainda, a exorbitância do valor fixado a título de danos morais.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 219/225), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal estadual dirimiu a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

"(...)
Anoto, por oportuno, que consta a suposta assinatura eletrônica
do contrato 'na forma de login e senha após cadastro' (fls.67), sem a
exigência de certificado digital ou identificação da empresa responsável por
verificar a autenticidade da assinatura.
Logo, caracterizada a falta de cautela da Requerida, pois,
tratando-se de empresa prestadora de serviços de saúde, evidente que
incumbia à Requerida exigir a comprovação (pela contratante) dos poderes
de representação, prévia à avença (o que não ocorreu), e, em consequência,
incabível a aplicação da teoria da aparência destacando-se que eventual
pretensão da Requerida decorrente de responsabilidade imputável a
terceiros (empresa de corretagem) deve ser deduzida em ação própria, se o
caso.
Em consequência, inválido o contrato, porque não firmado por
preposto da Autora com poderes de representação, e, em consequência,
corretas a declaração de inexigibilidade do débito (R$ 840,00 fls.20/21) e a
condenação à restituição do valor pago.
(...)
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada
punição da Requerida (para que se evite a repetição do atentado), sem
causar enriquecimento sem causa da Autora e, nesse sentido, razoável o
valor fixado (R$ 10.000,00)" (e-STJ fls. 183/184).

Do trecho acima transcrito, verifica-se a impossibilidade de rever o
entendimento firmado pela instância ordinária, pois demandaria o reexame dos fatos e
das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7
/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o art.
85, § 11, do CPC, pois já foram fixados na origem no limite legal de 20% (vinte por
cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:18
Código de Controle do Documento: f16e35a5-f508-40b8-8618-869ed4e0413f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.699.834 / SP
Número Registro: 2024/0273528-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10155875220238260224
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: MAURICEIA MARIA DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: RENAN BERNEGOSSO SANTOS - SP392144
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51383974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:28
Código de Controle do Documento: 9224b64e-6f2c-4509-8673-e1448d60d1d8

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:28
Código de Controle do Documento: 9224b64e-6f2c-4509-8673-e1448d60d1d8